Tribunal: TJSP
Processo: 2009228-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009228-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NORIVAL
ALMEIDA DE OLIVEIRA, é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009228-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33.696 - m
2
Voto no 33.696
Processo no: 2009228-67.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Fornecimento de Energia Elétrica
Agravante: Norival Almeida de Oliveira
Agravado: Enel Distribuição São Paulo
Agravo de instrumento. Impugnação de cobrança. Fornecimento
de energia elétrica. Corte de energia. Dos elementos constantes
dos autos infere-se a presença dos requisitos autorizados da
concessão da tutela de urgência. R. decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do teor das r. decisões
copiada às fls. 35 dos autos principais, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência, nos seguintes termos, a saber:
“(...) diversamente do que afirma a parte autora, na conta com
vencimento em 12 de agosto de 2019, há expresso aviso de pendência
financeira e de que o não pagamento ensejará a suspensão do
fornecimento fl. 21.De outra banda, através do googleo streat view, foi
possível constatar que o autor fabrica placas e faixas no imóvel indicado
na inicial, conforme fotografia cuja juntada determino. Essa atividade
comercial demanda a utilização de máquinas que consomem energia
elétrica e que não foram relacionadas na petição inicial. No mesmo
imóvel, há fundados indícios de que o autor exerça atividade de coleta de
sucata, como se infere da fotografia obtida por meio de satélite, a ensejar
utilização de maquinários. Logo, inexistem indícios de verossimilhança
na pretensão da parte autora para deferimento do pedido de antecipação
de tutela. Ademais, se o autor sequer pode honrar ao pagamento das
custas do processo, posto que a ele está sendo deferido os benefícios da
gratuidade de justiça, também não terá meios para indenizar a parte
adversa no caso de sua pretensão não ser acolhida. Daí resulta a
irreversibilidade da medida. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação
de tutela.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009228-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33.696 - m
3
A parte requerente recorre, alegando, em síntese, que não houve notificação do
corte de energia elétrica, bem como que juntou prova documental comprovante a cobrança
excessiva.
Contrarrazões recursais não apresentadas, conforme certificado às fls. 31.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Trata-se de obrigação de fazer, cuja causa de pedir remete a alegação de
irregularidade na cobrança de valores relativos ao fornecimento de energia elétrica.
A r. decisão recorrida não concedeu a tutela de urgência pleiteada. Ao presente
recurso foi concedido efeito ativo, determinando a retomada imediata do fornecimento de
energia, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
A regra constante da redação do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece
que, uma vez presentes os pressupostos do referido instituto, poderá o Juízo conceder os
efeitos da tutela que se busca em futura sentença de procedência.
Como pressupostos, devem ser entendidos a existência de prova inequívoca e a
verossimilhança das alegações, sendo o primeiro como aquele referente à causa de pedir
possível e necessária e a ser concedida com a devida cautela, em atenção ao princípio da
igualdade de tratamento das partes, pela cognição sumária a que fica adstrito o julgador
ante o direito posto em causa, e o segundo - a verossimilhança da alegação - como o exame
e juízo de uma provável certeza quanto aos fatos afirmados pela parte.
No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos, diante da clara possibilidade de
dano irreparável caso não fosse concedida a tutela emergencial, comprometendo a eficácia
e utilidade do provimento de mérito, em evidente preservação da própria integridade da
parte recorrida.
Além disso, não haverá qualquer prejuízo à requerida, já que não atingirá seu
direito de crédito, porventura existente, utilizando-se dos meios legais.
Registre-se que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido sem aviso
prévio, sendo insuficiente a menção genérica à possibilidade de corte constante em
notificação de débito em aberto.
Outrossim, não consta dos autos prova de que a atividade exercida pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009228-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33.696 - m
4
interfira no consumo de energia elétrica.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao recurso,
para determinar o restabelecimento da energia elétrica.
Roberto Mac Cracken
Relator